Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-02.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005419-02.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDO JESUS LOPES - CPF: 047.018.561-93 (APELANTE), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – COBRANÇA DE DIFERENÇA – RECONHECIDA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A quitação outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de
quantum
legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3º, não implica em sua renúncia. Admite-se a postulação em juízo da complementação
(STJ REsp 245465/MG
).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz em valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por MARCIO FERNANDO DE JESUS LOPES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular ao não reconhecer que o laudo pericial atestou lesão com 70% (setenta por cento) como teto indenizatório, fazendo jus à verba securitária DPVAT de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), montante restante de recebimento de igual valor percebido em sede administrativa.

Requer a reforma da sentença singular para condenar a seguradora requerida ao pagamento do valor residual no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), custas processuais e fixação de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 46296502).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MARCIO FERNANDO DE JESUS LOPES,
por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 04/02/2017, conforme Boletim
de Ocorrência nº 2017.128558 – DELPOL CISC – Rondonópolis/MT (Num. 46295495). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento de Emergência e Histórico Clínico (Num. 46295499; Num. 46296450/46296453), Laudo Pericial Judicial (Num. 46296485) e Laudo Pericial Judicial Complementar (Num. 46296490).

Ressai do feito, sentença proferida em 04/11/2019, na qual o juízo singular, ao analisar o caso em tela, julgou-o improcedente, conforme extrato (Num. 46296497 – pág. 03/04):

No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor causou uma limitação laborativa parcial e permanente.

Ora, há que se deixar consignado que a indenização deve ser feita nos moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso a cobertura máxima é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo membro inferior, a indenização é no percentual de 25 (vinte e cinco por cento), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). No caso, perda anatômica é no percentual de 70% (setenta por cento), o equivalente a R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais, cinquenta centavos).

Frisa-se que o autor, em sua inicial, informou que recebeu a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), de forma que, não vejo outra saída, a não ser a improcedência do pedido, eis que já indenizado na forma da lei.

Assim sendo, não vejo outro caminho a ser trilhado a não ser a improcedência do pedido.

O autor apelante não se conforma com o
decisum.
Alega equívoco do juízo singular ao não reconhecer que o laudo pericial atestou lesão com 70% (setenta por cento) de 100% (cem por cento) como teto indenizatório, conforme tabela de seguro DPVAT (
Lei 11.945/09). Entende que ainda falta a receber
verba securitária DPVAT no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), igual valor percebido em sede administrativa. Sua irresignação merece provimento em parte.

O Laudo Pericial Judicial
(Num. 46296485 – pág. 03),
subscritado pelo médico Dr. Marcos Gomes de Lima (CRM/MT 7922), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelante, causou fratura do quadril direito, com limitação grave de movimento, atrofias musculares da coxa direita e encurtamento do membro inferior direito. O Laudo Pericial Judicial Complementar
quantificou a
lesão em 70% (setenta por cento), o que gerou invalidez permanente parcial completa de membro inferior direito, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 46296490)
.

No caso em tela, a classificação correta da lesão noticiada nos autos deve ser determinada em consonância com o Laudo Pericial Judicial, como
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 que delimita o percentual máximo em 70% (setenta por cento).

O percentual quantificado no laudo pericial judicial complementar, com o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
70% (setenta por cento) de 70% (setenta por cento)
,
gera o valor de R$ 6.615,00 (seis mil seiscentos e quinze reais) para a indenização pleiteada.

A irresignação do autor, ora apelante, portanto, procede em parte. Em se tratando de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

Os autos nos informam que houve pagamento de verba securitária em sede administrativa, no valor de
R$ 4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) no dia 19/07/2017, tendo como beneficiário o autor, ora apelante (Num. 46295498 – pág. 01; Num. 46296499 – pág. 05). Assim, existe saldo a receber a título de indenização de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais).

O c. STJ já decidiu que a quitação outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de
quantum
legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3º, não implica em sua renúncia. Admite-se a postulação em juízo da complementação
(STJ REsp 245465/MG
).

Importante anotar que, quanto aos honorários sucumbenciais, o c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Ademais, nos termos do art. 85,§8º, do CPC, o entendimento é que diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Saliente-se que o “
caput
” do artigo 86 do CPC prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz em valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041.

Diante do exposto,
verificados os elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum.
Condeno a seguradora requerida ao pagamento de
R$ 6.615,00 (seis mil seiscentos e quinze reais) de indenização de seguro obrigatório DPVAT
. Considerando o
pagamento de verba securitária em sede administrativa, no valor de
R$ 4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),

determino o recebimento pelo autor, ora apelado, do
saldo existente a título de indenização de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso, ônus sucumbencial na forma recíproca, inclusive honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, na proporção de 30% (trinta por cento) ao autor e 70% (setenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte autora/apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020